Tribunal: CARF
Processo: 15374.001706/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001706/2006-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.930 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BNDES PARTICIPACOES S/A - BNDESPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 12-36.665 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I – DRJ/RJ1, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada em primeira instância consoante a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001706/2006-11
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

Não ocorre cerceamento do direito de defesa quando a interessada exerce plenamente o
seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2004
DCOMP. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, liquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
SALDO ANUAL DE IRPJ. IRRF. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. INFORME DE
RENDIMENTOS.
A pessoa jurídica que compensar com o imposto devido em sua declaração o retido na
fonte deve comprovar a retenção correspondente com uma das vias do documento
fornecido pela fonte pagadora.
SALDO ANUAL DE IRPJ. APURAÇÃO. DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE RECEITAS
TRIBUTADAS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica somente pode deduzir do imposto devido o valor do imposto retido na fonte
incidente sobre as receitas comprovadamente computadas pelo regime de competência
na determinação do lucro real.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER no
27136.43620.240309.1.7.02-9847, retificador do PER no 28023.71845.310106. 1.3 .02-2177, por
meio do qual o contribuinte formalizou crédito decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ apurado no ano-calendário 2004 no valor original de R$
147.669.321,50.
De acordo com a demonstração feita pelo contribuinte, o saldo negativo em
questão teria a seguinte apuração:
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
DIPJ

A alíquota de 15%
R$76.158.521,20
A alíquota de 6%
R$0,00
Adicional
R$50.748.347,47
Total IR Devido
R$126.906.868,67
DEDUÇÕES

(-) Programa de Alimentação do Trabalhador
-R$19.452,30
(-) Atividade Audiovisual
-R$2.284.755,64
(-) Imposto de Renda Ret. na Fonte
-R$147.669.321,50
(-) lmp. de Renda Mensal por Estimativa
-R$124.602.660,73
Imposto de Renda a Pagar
-R$147.669.321,50
O crédito foi utilizado para compensar débitos de responsabilidade do contribuinte
por meio de Declarações de Compensação – DCOMP.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

Os PER/DCOMP foram submetidos à apreciação da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil que emitiu o Parecer Conclusivo no 040/2010 e o
Despacho Decisório. No ato administrativo, a fiscalização reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado e homologou parcialmente as compensações declaradas. O crédito reconhecido foi de
R$ 105.561.999,62, conforme demonstrado abaixo:
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
DIPJ
Despacho Decisório

A alíquota de 15%
R$76.158.521,20
R$76.158.521,20
A alíquota de 6%
R$0,00
R$0,00
Adicional
R$50.748.347,47
R$50.748.347,47
Total IR Devido
R$126.906.868,67
R$126.906.868,67
DEDUÇÕES

(-) Programa de Alimentação do Trabalhador
-R$19.452,30
-R$19.452,30
(-) Atividade Audiovisual
-R$2.284.755,64
-R$2.284.755,64
(-) Imposto de Renda Ret. na Fonte
-R$147.669.321,50
-R$105.561.999,62
(-) lmp. de Renda Mensal por Estimativa
-R$124.602.660,73
-R$124.602.660,73
Imposto de Renda a Pagar
-R$147.669.321,50
-R$105.561.999,62
O reconhecimento parcial do crédito deveu-se à glosa de parte do Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF que compunha o alegado saldo negativo. Transcrevo excerto do
Parecer Conclusivo no 040/2010 que trata da matéria:
Analisando-se o que a interessada informa em ficha 53 "Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte" de sua DIPJ/2005, de n. 0639757, vê-se que utilizou o IRRF de
82 fontes no ano de 2004, cujos CNPJ, códigos de receita (3426 - 5706 - 6813) e valores
do IRRF, se encontram ali listados, sendo que o valor total da retenção efetuada resulta
nos R$ 266.058.342,55 que se constituem da soma do IRRF deduzido nas estimativas
(total de R$ 118.389.021,05) e no ajuste final (R$ 147.669.321,50), conforme fls. 45/66
e 161/171 e planilha de fls. 172/174.
Consultando-se o que consta atualmente no sistema informatizado SIEF/DIRF, fls.
527/561, pode-se verificar que o total de IRRF constante de Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF apresentadas pelas fontes, R$ 243.019.345,63, é inferior
R$ 23.038.996,92 em relação ao valor total deduzido pela interessada no ano de 2004,
que foi de R$ 266.058.342,55, isso mesmo considerando-se as fontes que a interessada
não optou por deduzir tanto nas estimativas quanto no ajuste final, conforme informado
em ficha 53 fls. 161/171 e planilha de fls. 173/174.
Com base no acima exposto, elaborou-se a planilha de fls. 573/574, onde foram listados
os valores das retenções que, informadas pela interessada em ficha 53 da DIPJ/2005 em
tela, também se encontravam declaradas em DIRF pelas fontes retentoras, constantes
assim da base de dados do sistema informatizado SIEF/DIRF, ou, aquelas para as quais
foram apresentados pela interessada os respectivos Comprovantes de Rendimentos, nos
termos do disposto no § 2°. do artigo 943 do RIR - Regulamento do Imposto de Renda,
cuja matriz legal é o artigo 55 da Lei no. 7.450/85, desde que cumpridos os requisitos
mínimos exigidos em incisos I, II e III do artigo 20. da Instrução Normativa/SRF/no.
119/2000, sendo que, os valores considerados foram calculados proporcionalmente às
receitas declaradas na referida ficha 53 (observando-se as respectivas alíquotas: 3426 -
20%; 5706 - 15%; 6813 - 20%), uma vez que aqueles valores de rendimentos é que
foram oferecidos à tributação conforme o Relatório Fiscal de Diligência constante de
fls. 153/154, complementado pelo de fls. 282. Abaixo transcrição da legislação
supracitada:
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

[...]
Constata-se portanto, que o valor do IRRF a ser considerado para efeito de dedução no
ano de 2004, será o valor de R$ 223.951.020,67, conforme planilha de fls. 573/574, do
qual, diminuindo-se o valor de R$ 118.389.021,05 utilizado como dedução nas
estimativas, restará um saldo de R$ 105.561.999,62 para dedução no ajuste final,
conforme tabelas 2 e 5 de fls. 572.
Inconformado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acordão de
primeira instância em que a autoridade julgadora resume as alegações lançadas pelo
manifestante:
Cientificada do referido Despacho em 14/11/2010 (AR. - fl. 599), apresentou a
interessada, em 10/12/2010, a manifestação de inconformidade de fl. 608/616,
juntamente com os documentos de fl. 617/676, na qual alega, em síntese, que:
• E flagrante a violação ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que houve
reconhecimento somente de parte do direito creditório pleiteado sem a solicitação de
reapresentação ou substituição de documentos e sem o cumprimento de diligências
junto às fontes pagadoras correspondentes à documentação não acolhida sobre
rendimentos que estas não declararam em DIRF ou declararam de forma divergente da
documentação apresentada pela BNDESPAR;
• Durante a fase de análise da documentação para homologação da compensação
poderia a ação fiscalizadora ter requerido a reapresentação / substituição de documentos
não acolhidos, bem como ter diligenciado junto às fontes pagadoras, da maneira como
prevê o artigo 18 do Decreto n" 70.235/1972, resguardada ainda a possibilidade de a
própria autoridade julgadora de 1" instância realizar diligências / perícias, após
instaurado o PAF;
• Pela característica do crédito objeto da compensação, IRRF, o prazo de 30 dias para
oposição de manifestação de inconformidade, com a apresentação da necessária prova
documental, revela-se extremamente exíguo;
• Além da necessidade de conhecimento do inteiro teor do processo, a presente
manifestação pressupõe ainda a análise e diligências internas, bem como demanda
diligências externas às fontes pagadoras para dirimir as questões e obter as provas
indispensáveis para que a BNDESPAR possa se opor à glosa realizada. Assim, faz-se
necessária a dilação do prazo para oportuna produção e apresentação de prova
documental suplementar;
• A seguir são comprovados os créditos antes não homologados. Entretanto, quanto ao
que até o momento restou pendente de apuração, face aos motivos de força maior
alheios à vontade da contribuinte, que depende de atos terceiros, pugna-se pela
aplicação do disposto na alínea "a", §4", do art. 16 do Decreto n" 70.235/1972, cuja
inobservância resultaria na privação do direito ao contraditório e à ampla defesa da
contribuinte;
• Nos quadros abaixo são explicitadas as glosas efetuadas conforme Parecer Conclusivo
n° 040/2010, que tem como base planilha constante do processo (fl. 574/575), para a
seguir justificarmos a divergência entre o que foi apresentado pela BNDESPAR e o que
foi considerado pela RFB, indicando as providências necessárias à comprovação do
crédito da BNDESPAR:
• Referente ao código 3426:
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

• Referente ao código 6813:

• Referente ao código 5706:

TOTAL DA GLOSA FISCAL: 42.107.321,8
• Discorre sobre as informações referentes aos valores glosados e/ou diligências com
êxito até o momento em conexão com o quadro anterior, juntando documentos;
• Afirma que continuará a buscar, por meio de diligência junto às fontes pagadoras,
documentação adicional para posterior apresentação e comprovação dos casos que
informou como "em andamento " nos quadros acima;
• Diante do exposto, requer:
• Que sejam anexados ao processo os comprovantes obtidos para comprovar
parcialmente os créditos antes não homologados, reduzindo-se o valor correspondente
da glosa efetuada;
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

• Que seja concedido prazo adicional razoável para serem juntados ao processo
documentação suplementar ex vi da alínea "a " do parágrafo 4o do inciso V do artigo 16
do Decreto n° 70.235/1972 e que sejam realizadas diligências pela autoridade
fazendária a fim de obter tais comprovantes junto às instituições acima relacionadas;
Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da glosa,
nos termos do art. 151, Ilido CTNe do §11 do art. 74 da Lei n°9.430/1996.
Em 11/01/2011, a interessada apresentou a petição de fl. 680/682, juntamente com os
documentos de fl. 683/702, por meio da qual "requer a juntada de documentação
suplementar relacionada aos créditos não-homologados, assim destacados: referente
ao código 3426 (declarante CNPJ 00.095.147/0001-02); referente ao código 6813
(declarantes CNPJ 02.295.843/0001-98, 72.116.353/0001-62 e 02.973.693/0001-12); e
referente ao código 5706 (declarantes 02.558.132/0001-69, 02.558.134/0001-58,
02.558.157/0001-62, 03.010.016/0001-73, 02.998.611/0001-04, 60.701.190/0001-04 e
60.894.730/0001-05)".
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada parcialmente procedente e a DRJ/RJ1 reconheceu um crédito adicional de R$
22.196.520,89. Em apertada síntese, a autoridade julgadora acolheu as alegações da contribuinte
em relação aos seguintes tópicos: (i) Código retenção 3426 - CNPJ 00.095.147/0001-02; (ii)
Código retenção 3426 - CNPJ 02.570.688/0001-70; (iii) Código retenção 3426 - CNPJ
77.043.511/0001-15; (iv) Código retenção 6813 - Fundo - CNPJ 02.295.843/0001-98. O quadro
abaixo sintetiza as conclusões da autoridade julgadora de piso:

Desta forma, a DRJ/RJ1 refez a apuração do saldo negativo de IRPJ conforme
segue:
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
DIPJ
Despacho Decisório
Acórdão DRJ

A alíquota de 15%
R$76.158.521,20
R$76.158.521,20
R$76.158.521,20
A alíquota de 6%
R$0,00
R$0,00
R$0,00
Adicional
R$50.748.347,47
R$50.748.347,47
R$50.748.347,47
Total IR Devido
R$126.906.868,67
R$126.906.868,67
R$126.906.868,67
DEDUÇÕES

(-) Programa de Alimentação do Trabalhador
-R$19.452,30
-R$19.452,30
-R$19.452,30
(-) Atividade Audiovisual
-R$2.284.755,64
-R$2.284.755,64
-R$2.284.755,64
(-) Imposto de Renda Ret. na Fonte
-R$147.669.321,50
-R$105.561.999,62
-R$127.758.520,51
(-) lmp. de Renda Mensal por Estimativa
-R$124.602.660,73
-R$124.602.660,73
-R$124.602.660,73
Imposto de Renda a Pagar
-R$147.669.321,50
-R$105.561.999,62
-R$127.758.520,51
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, aduziu as seguintes alegações:
- Da violação ao princípio constitucional da ampla defesa e da ausência de
diligência às fontes pagadoras: neste tópico, o contribuinte defendeu que se faça diligência
junto às fontes pagadoras. Cito suas palavras:

[...]

- Do direito a compensação quanto a documentação suporte de modo geral:
no ponto, insurgiu-se contra o formalismo da autoridade fiscal e da DRJ/RJ1 na apreciação dos
elementos de prova. Transcrevo excerto da peça recursal:
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

[...]

- Do direito a compensação quanto ao período, nos rendimentos de
debêntures: neste ponto, argumentou que há casos em que há descasamento entre o regime de
reconhecimento das receitas (competência) e de incidência do IRRF (caixa). Cito suas palavras:

- Do direito a compensação quanto ao período, nos rendimentos de juros
sobre capital próprio: segundo o recorrente, os créditos de IRRF sobre JCP não teriam sido
validados pela RFB em razão de terem sido contabilizados no momento do pagamento e não no
período de competência. Reproduzo trecho que trata da matéria:

- Do direito à apresentação de documentos para demonstração das
divergências e da regularidade dos saldos declarados: o recorrente alegou que ainda estaria
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

diligenciando junto a terceiros e pugnou pela aplicação do disposto no artigo 16, § 4o, “a”, do
Decreto no 70.235/72.
Na sequência, o recorrente passou a descrever os elementos de prova e as razões
de reconhecimento dos créditos pleiteados, reiterando, em essência, as alegações lançadas na
manifestação de inconformidade. Os elementos de prova serão apreciados no voto.
Por fim, pugnou pelo afastamento da multa de mora tendo em vista a atuação com
boa-fé. Reproduzo excerto do recurso:

Na primeira oportunidade que esta Turma, com outra composição, teve para
apreciar o recurso voluntário do contribuinte, converteu-se o julgamento por meio da Resolução
no 1401-000.293. A diligência foi determinada nos seguintes termos:
Pelo exposto, converto o presente julgamento em diligência a fim de verificar a
veracidade das alegações da Recorrente, razão pela qual deve ser oportunizada a
produção de provas documentais relativas à retenção e recolhimento do IRRF, e
apresentação documentos comprobatórios da contribuinte e da fonte pagadora, bem
como se as receitas de JCP (que tiveram IRRF glosados) compuseram a base de cálculo
do imposto no ano calendário de 2003, bem como se a retenção do IRRF foi
comprovada. Na comprovação do IRRF deve ser mencionado se a comprovação ocorreu
por informe de rendimentos (de 2003 ou de 2004) ou outro comprovante de recebimento
do valor líquido.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, devendo o mesmo ser
devidamente cientificado ao Contribuinte para se pronunciar, no prazo de 30 dias.
Em atendimento à diligência, a autoridade fiscal elaborou o relatório de fls. 1226
a 1231.
O contribuinte manifestou-se às fls. 1243 a 1258.
Era o que havia a relatar.

Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conversão em diligência.
Conforme visto no relatório acima, a questão controvertida no presente feito é a
comprovação das parcelas do IRRF que compõem o saldo negativo de IRPJ no ano-calendário
2004, assim como o oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Nesta segunda instância administrativa, a comprovação da efetiva retenção do
IRRF e da tributação das receitas pode ser feita por diversos meios de prova. Essa é a
inteligência do disposto na Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesta esteira, vale dizer que, caso não haja a apresentação de comprovante de
rendimento, a prova da retenção das parcelas de IRRF deve ser feita por meio da escrituração
contábil e fiscal, cotejada com a demonstração da apuração do IRPJ devido e do saldo a pagar ou
a restituir na DIPJ, assim como os documentos fiscais e financeiros que comprovem o
recebimento do valor líquido. A demonstração deve ser robusta e harmônica.
No entanto, a autoridade julgadora de primeira instância adotou outra postura,
com base na interpretação administrativa da norma legal de regência. Cito suas palavras:
Tendo em vista que a parcela do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2004 que deixou de ser reconhecida se refere a retenções de IRRF, cita-se legislação
acerca da documentação necessária à comprovação das mesmas, qual seja, os artigos
815, 942 e 943 do RIR/99 e art. 2 o da IN SRF n° 119/2000 (que trata da retenção de
Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou creditados por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção na fonte):
[...]
Deste modo, verifica-se que a apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora com a correta identificação dos rendimentos é requisito exigido por lei
para que o beneficiário utilize o IRRF como antecipação do IRPJ devido ao final do
período, trimestral ou anual, ainda mais quando há ausência do respectivo registro em
DIRF.
No trecho acima, verifica-se que a autoridade julgadora de primeira instância
tinha como requisito essencial a apresentação dos comprovantes de retenção para a validação das
parcelas de IRRF. Essa limitação afetou o amplo exame dos demais elementos de prova
apresentados pelo contribuinte em sede de manifestação de inconformidade. Não penso que tal
procedimento leve à nulidade do julgamento, pois trata-se de interpretação válida da norma
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

atinente à produção de provas naquele momento. Mas, tal limitação, por si só, já poderia dar azo
à conversão do julgamento em diligência nesta segunda instância.
Neste contexto, esta Turma, na primeira vez que apreciou o recurso voluntário,
converteu o julgamento em diligência uma vez que o processo não se encontrava maduro para
ser julgado.
Entretanto, tenho que a autoridade diligenciadora não se desincumbiu a contento
da tarefa, motivo pelo qual entendo ser necessária nova conversão em diligência. Em apertada
síntese, a autoridade fiscal não fez o necessário exame das questões fáticas a partir da
escrituração contábil e fiscal, bem como dos documentos fiscais e financeiros de suporte. De
forma geral, a autoridade diligenciadora limitou-se a registrar a resposta do contribuinte durante
o procedimento de ofício, sem realizar o exame que lhe incumbia. Cito alguns trechos do
relatório que deixam clara a posição adotada pela fiscalização:
Foge do escopo da presente diligência a análise do alegado em sede de Recurso
Voluntário (fl.876) acerca dos registros contábeis atinentes às debêntures (item 5.3 do
referido recurso).
[...]
O contribuinte não logrou êxito em apresentar o informe de rendimentos que suportaria
o pleito, apesar de explicar que o saldo remanescente decorreu de decisão que optou por
converter debêntures em ações da fonte pagadora.
[...]
Contribuinte alega erro o preenchimento do Informe de Rendimentos e transfere o ônus
da prova do seu direito creditório para a administração pública.
Assim, entendo ser necessária nova conversão em diligência.
Contudo, penso não ser adequado simplesmente repetir o escopo do procedimento
fiscal elaborado pelo ilustre conselheiro relator na Resolução no 1401-000.293, conforme passo a
expor.
À partida, cabe registrar que descabe determinar à autoridade fiscal que efetue
diligências junto às fontes pagadoras. Dois são os motivos para tanto.
Primeiro, porque o ônus de comprovar o direito creditório recai sobre o
contribuinte que pleiteia o crédito por meio de PER/DCOMP. É o que se depreende da
interpretação sistemática do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/72 e do artigo 373, I, do Código
de Processo Civil, ambos reproduzidos abaixo:
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...] – grifei
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[...] - grifei
Incumbe, portanto, ao recorrente, fazer a prova da efetiva retenção do IRRF, bem
como do oferecimento das correspondentes receitas à tributação, consoante Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A segunda razão é que, conforme disposição da Súmula CARF no 143 acima
transcrita, a comprovação da efetiva retenção do IRRF e da tributação das receitas pode ser feita
por diversos meios de prova. Tais meios estão à disposição do próprio contribuinte,
especialmente a escrituração contábil e fiscal, suportada pelos documentos fiscais e financeiros
que comprovem o recebimento dos valores líquidos.
Destarte, descabe requerer à autoridade diligenciadora a realização de
procedimento de diligência tendente a suprir a deficiência da parte na instrução probatória do
processo em que requer direito creditório cujo ônus probatório recai sobre seus ombros. Neste
contexto, tenho que a diligência deva ser feita junto ao contribuinte, examinando-se a
escrituração contábil e fiscal, bem como documentos fiscais e outros que este venha a apresentar
para dar suporte ao crédito pleiteado, tudo cotejado com a demonstração na DIPJ.
Outro ponto de divergência em relação à posição adotada pelo ilustre relator na
Resolução no 1401-000.293 diz respeito à possibilidade de utilização no ano-calendário 2004 de
IRRF relativo à receita de Juros sobre Capital Próprio – JCP incorrida em períodos anteriores a
2004. Tenho a posição de que todas as operações relativas ao JCP devam respeitar o regime de
competência.
Esta Turma, com outra composição, já decidiu que no sentido de que tanto a
receita de JCP (e correspondente despesa da fonte pagadora), quanto o IRRF devem obedecer ao
regime de competência. Entretanto, considerando que a matéria deverá ser novamente apreciada
por este Colegiado – e considerando a possibilidade de que haja mudança na interpretação
anteriormente adotada, penso que a autoridade diligenciadora deva discriminar em seu relatório
os pagamentos de JCP, bem como os respectivos créditos de IRRF, de acordo com cada ano-
calendário. Tal detalhamento será necessário para possibilitar a liquidação da decisão em sede
recursal, seja qual for a posição adotada pela Turma quando do julgamento do feito.
Feitas essas considerações, passo a apreciar as alegações de mérito feitas pela
contribuinte e a delinear o escopo da diligência que ora se propõe.
. IRRF cód 3426 – CNPJ 47.508.411/001-56 e 48.081.848/0001-19:
Neste caso, a questão é o oferecimento das receitas à tributação. Na decisão de
piso, a DRJ/RJ1 registrou que o contribuinte não teria logrado juntar elementos de prova da
tributação das receitas.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

Por sua vez, o contribuinte, na peça recursal, alega que juntou a escrituração
contábil. Cito suas palavras:

A apresentação de parte da escrituração contábil faz um início de prova, embora
ainda não seja suficiente para que se possa concluir além de qualquer dúvida razoável que
efetivamente as receitas foram tributadas, mormente porque pede a retificação da DIPJ neste
ponto. É preciso verificar na escrituração contábil e fiscal se efetivamente as receitas foram
tributadas.
. IRRF cód 3426 – CNPJ 60.830.833/0001-01:
Neste caso, a questão é a comprovação do IRRF. O contribuinte alegou que
haveria um erro no Informe de Rendimento pois a retenção foi registrada com o código 8045 e
não 3426.
A DRJ/RJ1 não acolheu a alegação porque não foi apresentado Informe de
Rendimento, mas documento particular (“Dados Cadastrais do Contrato”).
No recurso voluntário, o contribuinte apresentou a forma de contabilização das
receitas e da retenção na fonte que poderia servir como comprovação:

Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

Assim, a exemplo do item anterior, houve um início de prova, mas que precisa ser
verificado na escrituração contábil e fiscal de forma a se ter confirmação da efetiva retenção,
bem como do oferecimento das respectivas receitas à tributação.
. IRRF cód 3426 – CNPJ 60.894.730/0001-05:
Neste ponto, a DRJ/RJ1 registrou que o contribuinte não logrou comprovar o
crédito de IRRF.
Entretanto, no recurso voluntário, o contribuinte evoluiu em sua instrução. Na
peça recursal, esclareceu a operação e apontou o registro contábil nos seguintes termos:

Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

Novamente, trata-se de início de prova a ser confirmado na escrituração contábil e
fiscal do contribuinte.
. IRRF cód 3426 – CNPJ 61.584.140/0001-49:
Neste tópico, a questão seria o erro no Informe de Rendimentos, que traria como
beneficiário o BNDES e não o contribuinte (BNDESPAR).
A DRJ/RJ1 não acolheu a alegação por falta de prova.
O recorrente alegou que trouxe aos autos elementos de prova relativos ao contrato
e apontou a contabilização. Cito suas palavras:

Neste caso, além de verificar na escrituração contábil e fiscal, é preciso observar
se os contratos e documentos financeiros dão suporte à alegação do contribuinte.
. IRRF cód 3426 – CNPJ 02.215.990/0001-10:
Segundo o contribuinte, teria havido um erro de fato no preenchimento da DIPJ.
Teria sido informado o CNPJ do Fundo ao invés do CNPJ do Administrador.
A DRJ/RJ1 não acolheu a alegação por entender que o documento apresentado
não seria hábil.
No recurso, o contribuinte evoluiu na instrução probatória. Cito suas palavras:
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

Neste caso, além de verificar na escrituração contábil e fiscal, é preciso observar
se os contratos e documentos financeiros dão suporte à alegação do contribuinte.
Itens relativos a IRRF sobre JCP:
Neste ponto, o contribuinte fez uma defesa da possibilidade de aproveitamento do
IRRF relativo ao JCP do ano-calendário anterior. Cito suas palavras:

Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

Neste caso, conforme dito anteriormente, a autoridade diligenciadora deverá
discriminar os valores efetivamente comprovados por ano-calendário, de forma a possibilitar à
Turma decidir pela aplicação ou naão do regime de competência.
. IRRF cód 5706 – CNPJ 76.483.817/0001-20:
Neste caso, a DRJ/RJ1 não acolheu a alegação do contribuinte em razão do
documento apresentado não ser hábil conforme legislação de regência. Todavia, o contribuinte
não evoluiu neste caso na instrução probatória.
Contudo, conforme mencionado anteriormente, é possível a comprovação do
IRRF por outros meios além da DIRF e do Informe de Rendimentos.
Assim, tendo em consideração que a diligência já está sendo deferida em razão
dos tópicos anteriores, penso ser adequado abrir a possibilidade do contribuinte apresentar a
escrituração contábil e fiscal, bem como documentos que a autoridade diligenciadora entender
necessários.
. IRRF cód 5706 – CNPJ 83.878.892/0001-55:
Neste ponto, a questão central também é o aproveitamento de IRRF sobre JCP
pago / creditado em período anterior. Cito as palavras do recorrente:

Neste ponto, portanto, aplicam-se as diretrizes anteriormente mencionadas para a
apuração do JCP.

Conclusão.
Em suma, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
administrativa possa examinar a escrituração contábil e fiscal do contribuinte, assim como
documentos que entender necessários, para verificar a efetiva retenção do IRRF e o oferecimento
das respectivas receitas à tributação, conforme exposto na fundamentação acima.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001706/2006-11

A autoridade deverá elaborar relatório circunstanciado acerca das constatações
resultantes dos exames feitos e informar os valores que, à luz dos elementos de prova
apresentados, tenham sido corretamente comprovados. Na sequência, o contribuinte deve ser
intimado a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
Depois, os autos deverão retornar para julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1288
DF CARF MF
Original